Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704296-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA EMBARGADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25378070) opostos por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO, ante a Decisão (ID 25121276) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso. A parte Embargante, MICHELE BATISTA VIEIRA, não demonstrou que eventual provimento do seu recurso (ID 25378070), irá proporcionar-lhe uma situação jurídica mais vantajosa. Portanto, é evidente que inexiste interesse recursal. É o relatório. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. O recurso não merece ser conhecido, diante da ausência de um de seus pressupostos intrínsecos, o interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021 18:27:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador